Tribunal: TJDFT
Processo: 0752755-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752755-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICO ALVES TEIXEIRA JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMÉRICO ALVES TEIXEIRA JUNIOR. De acordo com o art. 932 do CPC, o relator está autorizado a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, tudo está a indicar que o agravo é manifestamente inadmissível. Isto porque a alegação deduzida na impugnação, e reproduzida nas razões recursais, é de que a penhora seria nula por falta de intimação do executado, ora agravante. No entanto, a nulidade da intimação foi afastada pela decisão agravada, em razão da inobservância do executado do dever de comunicar previamente a mudança do endereço. E tal fundamento não foi impugnado especificamente no recurso. Assim sendo, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para se manifestar a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator